Tribunal: TJMT
Processo: 1009300-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009300-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação, Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), CHRISTIAN ROCHA OLIVEIRA BARCANIAS - CPF: 023.758.321-67 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (IMPETRANTE), LEANDRO PEREIRA CEZAR MEDRADO - CPF: 067.506.451-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS - CPF: 046.952.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNA KAYNA SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANTÔNIO GABRIEL LEITE DE CASTRO (VÍTIMA), RODRIGO MARTINS DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECISUM
QUE DECRETOU A MEDIDA RESTRITIVA EM RELAÇÃO AO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORESÀ SUA PROLAÇÃO– INVIABILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES – MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA COMPROVADOS –
REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA PREENCHIDOS
– PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO
– 2. PREDICADOS
PESSOAIS–
IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 3
.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Atendidos os requisitos previstos na Lei n. 7.960/89, diante da presença de indícios do envolvimento
do agente
no crime investigado e da imprescindibilidade da custódia para o término das investigações policiais, a autoridade judicial poderá decret
á-la
, razão pela qual
, na espécie,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal
alegado pelo impetrante
, sobretudo porque o paciente se encontra foragido até o presente momento
.

2.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Antônio Luiz de Deus Junior, em favor de
Christian Rocha Oliveira
Barcanias
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da

Vara Única da Comarca de
Tapurah
-MT
.

Consta desta impetração que a prisão temporária do paciente foi decretada no dia 6 de abril de 2022, por força de decisão prolatada nos autos do processo n.
1000359-48.2022.8.11.0108
, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (
art
.
121, § 2o, III e IV
,
do Código Penal
),

estando, aparentemente, a aludida ordem judicial, em aberto até a data desta ação mandamental,

Afirma o impetrante que “
os investigadores reconhecem, nomeia e apresenta apelidos de todos os faccionados envolvidos ou suspeitos, inclusive, informando que LEANDRO MEDRADO (vulgo MORTO), ligou para os outros faccionados e os chamou para a residência onde estavam as vítimas. Mas, em nenhum momento aparece o nome do Paciente, ou ligação para o mesmo, uma vez que o mesmo não faz e nunca fez parte de facção criminosa
”.

Assevera que o paciente vem colaborando com a investigação, eis que disse à autoridade policial tudo o que sabia sobre o delito em questão, entregou voluntariamente seu telefone celular, é primário, tem residência fixa e exerce ocupação lícita, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Sustenta que

a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores para sua decretação, elencados no art.
1o, da Lei n. 7.960/89.

Com base nessas razões, requer
, liminarmente, a revogação da prisão temporária do paciente, com a expedição de contramandando de prisão em seu favor ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, tal como se vê no ID
128825168
.
Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID

129161670
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, n
o parecer
encartad
o
no ID
131112661
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à
s
alegaç
ões
de que o paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou
a
sua prisão temporária; e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, é forçoso concluir que ta
is
tese
s não se sustentam.

Como se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade; contudo, o ordenamento jurídico prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a temporária, que pode ser decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência redunde em violação ao princípio da não culpabilidade.

No caso
sob exame
, infere-se que, acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial, o magistrado decretou a prisão temporária do paciente e dos
demais
indiciados
, nos autos do processo n.
1000359-48.2022.8.11.0108
, instaurado para apurar o suposto cometimento de delito de
homicídio qualificado
ocorrido contra as

vítima
s

Antônio Gabriel Leite de Castro e Rodrigo Martins de Souza
, sob o argumento de que tal medida é imprescindível para a conclusão das investigações.

Além disso, ao contrário do afirmado pelo impetrante, percebe-se dos documentos que instruíram o presente
mandamus

e das informações prestadas pela autoridade coatora, que se fazem presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos da medida excepcional
, sobretudo porque o paciente até o presente momento encontra-se foragido
, prejudicando
a finalização das investigações
.

Aliás, n
o que tange à necessidade do decreto da medida constritiva de liberdade, há que se destacar o disposto no art. 1° da Lei n. 7.960/89 assim redigido:

Caberá prisão temporária:

I -
quando
imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II -
quando
o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°);

[...]

Como visto
alhures
, a
prisão temporária do paciente repousa na necessidade da

conclusão
das
investigações policiais para a elucidação da autoria delitiva, principalmente pelo fato de se
encontrar foragido
.
Ademais disso, sua custódia temporária também se faz imprescindível por contado número de indiciados e para que se possa produzir as provas para subsidiar as investigações.

Isso porque se depreende dos documentos juntados nestes autos que
as investigações tiveram início após a elaboração dos Boletins de Ocorrência n
.
2022.68281 e 2022.67369, os quais noticiavam o desaparecimento de Antônio Gabriel e Rodrigo Martins, na data de 12 de março de 2022,
ambas vítimas
de homicídio supostamente orquestrado pela facção criminosa Comando Vermelho.

Durante as investigações
chegou-se aos nomes dos possíveis envolvidos
nos delitos em alusão
. E
, com a finalidade d
e apurar a participação ou não de cada um dos possíveis envolvidos ou beneficiários, o magistrado entendeu, por bem, acolher o pleito formulado pela autoridade policial para decretar
– e manter -
a prisão temporária do paciente e dos
demais
indiciados,
consoante se infere da
s
deci
sões
abaixo transcrita
s
:

Decisão que decretou
a prisão temporária

[...]
PRISÃO TEMPORÁRIA

Incialmente, imperioso ressaltar que não há que se confundir a prisão preventiva com a prisão temporária. Cada uma delas tem pressupostos específicos e finalidades distintas, inclusive oriundas de diplomas legislativos próprios, evidenciando suas peculiaridades. Verifico que o delito em questão está abrangido pelo art. 1o, III, “a” da Lei 7.960/89, a qual dispõe sobre a prisão temporária. No tocante à necessidade da medida, cuja motivação encontra-se descrita também no artigo 1o da Lei 7.960/89, verifica-se que a prisão temporária é adequada, aliás, imprescindível para as investigações do inquérito policial. Com efeito, a partir dos registros das investigações policiais até então realizadas, com o objetivo de elucidar os fatos relacionados aos crimes de homicídio, constata
-
se que a reclusão temporária dos representados é medida indispensável, mormente tendo em vista os elementos de informação até agora carreados.

Isso porque dos documentos jungidos à representação, observo que há fundadas razões da autoria dos representados nos delitos narrados pela autoridade policial, especialmente diante dos depoimentos até então colhidos e mídias visuais que acompanham o feito, tudo conforme transcrito acima no pedido da autoridade policial, cuja repetição torna-se desnecessária. Pelo que se extrai da representação policial, há fortíssimos indícios do envolvimento dos representados no cometimento dos crimes narrados ao pedido de ID 80318108 e relatório de pág. 30/37 do ID 80317710, onde narram os investigadores o homicídio e provável envolvimento com a facção criminosa denominada Comando Vermelho. Corroborando a tese de que todos os investigados estariam ligados aos homicídios das vítimas Antônio e Rodrigo, tem-se o depoimento prestado por Christian Rocha Oliveira
Barcanias
, o qual foi responsável por dirigir o veículo utilizado para a consumação dos delitos, sendo que afirma que, no dia dos fatos, dirigiu-se até o estabelecimento denominado “bico doce”, ocasião em que encontrou LEANDRO MEDRADO VULGO "MORTO", RYAN HENRIQUE RODRIGUES SANTOS, vulgo “DENTINHO” ou "DENTE" (17 anos), HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS VULGO "DIABO" e um rapaz gordo, negro, com estatura mediana, com aproximadamente 25 anos de idade, ocasião em que combinou de lhes levar a determinado local. Alegou que, em seguida, ao chegarem ao primeiro destino, em uma casa de alvenaria simples, sem reboco e muros, o depoente se deparou com dois indivíduos amarrados no chão com a cabeça coberta. Afirmou que foi levado para um quarto, onde permaneceu entre 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos enquanto os demais investigados acima mencionados torturavam as duas vítimas, ao passo que faziam uma chamada por telefone com determinada pessoa que não soube identificar, apenas notando que esta estaria orientando os representados. Informou, que, finalizado o procedimento com as vítimas, os investigados, inclusive o depoente, entraram novamente no veículo, dirigindo-se em direção à rodovia estadual MT-338, sentido ao município de
Itanhangá

MT, adentrando em uma estrada de terra, ocasião em que desceram as vítimas e as levaram para uma

região de mata, onde foram mortas e enterradas. Não bastasse, ainda no depoimento de CHRISTIAN, este informa que, na residência para a qual as vítimas foram atraídas, se encontravam LEANDRO, vulgo “MORTO”, HENRIQUE, vulgo “DIABO”, RYAN, vulgo “DENTINHO” ou “DENTE” e vulgo “NEGÃO”, afirmando que, durante o interrogatório e tortura com as vítimas, Leandro, Ryan e Henrique batiam, torturavam e faziam questionamentos, enquanto “negão” vigiava para caso aparecesse alguém. Mais adiante, ao ID 80317718, consta o depoimento de Henrique Joaquim,
vulgo “Diabo”, apontado como participante nos homicídios consumados contra as vítimas Antônio e Rodrigo, em que confessa ter praticado os fatos, contudo, como aduz a autoridade policial, apresentando, narrativas diferentes das que apuradas, alegando ter matado as duas vítimas por estar com ciúmes de sua namorada,
Graziele
, a qual teve a função de atrair ambas as vítimas. Deste modo, depreende-se que a decretação da prisão temporária dos representados é medida de suma importância para acautelar as investigações, permitindo a sua realização sem obstáculos ou interferências. Ademais, verifico que está presente, também, o periculum in mora, especialmente em razão da possibilidade de supressão de elementos de informação aptos à elucidação completa e pormenorizada dos fatos e à formação da
opinio
delicti
. Assim, a prisão temporária se mostra imprescindível para as investigações, dada a necessidade de colher maiores elementos para conclusão do inquérito e, ainda, no sentido de garantir uma melhor prestação jurisdicional que o caso requer
. Veja-se, ainda, que se consolidou o entendimento segundo o qual na hipótese de ocorrência de um dos crimes previstos no rol taxativo e presentes os requisitos dos incisos I e II da Lei 7.960/89, isolada ou cumulativamente, é cabível a decretação da prisão temporária, por prazo determinado. (ADA PELLEGRINI GRINOVER, in Constitucionalidade da prisão temporária, Cadernos de Doutrina e Jurisprudência da Associação Paulista do MP, São Paulo, 1993, 27/49).

Sobre a prisão temporária,
Julio
Fabbrini Mirabete, em sua obra Processo Penal,
17o Edição
, Editora Atlas, pág. 424, assim expõe a matéria: “Trata-se de medida acauteladora, de restrição de liberdade de locomoção, por tempo determinado, destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves, durante o inquérito policial”. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. ÉDITO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N.o 7.960/89. PACIENTE QUE SE NEGA A COMPARECER À DELEGACIA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA 1. A alegação de carência de fundamentação do decreto de prisão temporária foi suficientemente repelida pois os autos revelam a imprescindibilidade da prisão do paciente, a teor do disposto art. 1.o, incisos I e III, alínea a da Lei n.o 7.960/89. 2. Noticiado nos autos que a ordem de prisão sequer foi consumada, em razão de o paciente encontrar-se ausente e, ainda, não ter sido concluído o inquérito policial, reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo juízo condutor da instrução criminal. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso que se nega provimento. (RHC 17669 /
MG ;
RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2005/0067075-5. Relator(a) Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (1127) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 23/08/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 12.09.2005 p. 370). Assim, em sede de investigação criminal, os motivos mencionados são o bastante para motivar o decreto apesar de a medida ser de
exceção
.[...]

Destacamos

Decisão que
manteve a prisão temporária

[...]
No presente caso, verifico que os pressupostos que permitiram a decretação da prisão foram aqueles previstos pelo art. 1o, incisos I e III, a da Lei 7.960/89 (dispõe sobre a prisão temporária), combinado com o art. 2o, § 4o, da Lei 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos). Como bem salientado pelo Parquet, o recolhimento temporário encontra respaldo no ordenamento jurídico quando for indispensável para as investigações policias, bem como quando estiverem presentes fundadas razões de autoria ou participação da pessoa investigada na prática dos crimes relacionados no art. 1o, da Lei 7.960/89. Imperioso ressaltar que os requisitos próprios para que se tenha
por cabível a segregação temporária, são aqueles previstos alternativamente nos incisos do art. 1o, da Lei 7.960, não se confundindo, portanto, com aqueles que autorizam a prisão preventiva. Com efeito, no presente caso, a medida é necessária não só pela imprescindibilidade das investigações policiais, mas, sobretudo pelos fortíssimos indícios de autoria e participação nos crimes que originaram as investigações. Segundo consta da investigação policial, foi identificado o veículo utilizado nos homicídios, sendo um Chevrolet ÔNIX, cor prata, placa QCH-6171, de propriedade de Cristian Rocha Oliveira
Barcanias
.

Neste cerne, como já restara explicitamente consignado na decisão que decretou a prisão temporária do investigado (ID 81662284),
“ (...)
Pelo que se extrai da representação policial, há fortíssimos indícios do envolvimento dos representados no cometimento dos crimes narrados ao pedido de ID 80318108 e relatório de pág. 30/37 do ID 80317710, onde narram os investigadores o homicídio e provável envolvimento com a facção criminosa denominada Comando Vermelho. Corroborando a tese de que todos os investigados estariam ligados aos homicídios das vítimas Antônio e Rodrigo, tem-se o depoimento prestado por Christian Rocha Oliveira
Barcanias
, o qual foi responsável por dirigir o veículo utilizado para a consumação dos delitos, sendo que afirma que, no dia dos fatos, dirigiu-se até o estabelecimento denominado “bico doce”, ocasião em que encontrou LEANDRO MEDRADO VULGO "MORTO", RYAN HENRIQUE RODRIGUES SANTOS, vulgo “DENTINHO” ou "DENTE" (17 anos), HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS VULGO "DIABO" e um rapaz gordo, negro, com estatura mediana, com aproximadamente 25 anos de idade, ocasião em que combinou de lhes levar a determinado local (...).”.
Deste modo, o que se conclui in
casu
, é que permanecem incólumes as razões que fundamentaram o decreto prisional, não havendo fatos supervenientes capazes de infirmar a necessidade de tal medida
. Como se nota, a decretação da prisão temporária do representado é medida de suma importância para acautelar as investigações, permitindo a sua realização sem obstáculos ou interferências. Assim, em sede de investigação criminal, os motivos supramencionados e aqueles já constantes da decisão anteriormente prolatada são bastante para motivar o decreto prisional e a sua permanência. Apesar de se conhecer a excepcionalidade da prisão temporária, é de se repisar que, conforme já salientado, estão presentes os pressupostos legais que a autorizam, mormente porque há a necessidade do indeferimento do pedido, eis que, além de sua liberdade acarretar sério comprometimento da investigação policial em curso, contrariando a própria lógica da medida imposta, sua prisão temporária inevitavelmente auxiliará na colheita de novas provas que servirão de alicerce a eventual ajuizamento de ação penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão temporária decretada contra CHRISTIAN ROCHA OLIVEIRA BARCANIAS, haja vista permanecerem incólumes os fundamentos que lhe deram

suporte, tudo com fundamento no artigo 1o, incisos I e III, alínea “b”, da Lei 7.960/89, c/c o art. 2o, §4o, da Lei 8.072/90.
[...]

Destacamos

Depreende-se, pois, que, no caso sob apreciação, estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão temporária do paciente, a fim de garantir
a conclusão das
investigações do inquérito policial, porque ele pode ter participação direta na suposta prática criminosa.
Outrossim, impende-se registrar que a
grande articulação dos autores dos
ilícitos demanda várias diligências e esforços nas investigações policiais, ficando afastada a alegação de ausência
de
fundamentação para a prolação da medida prisional reprochada.

Não se pode olvidar, outrossim,
que o mandado de prisão expedido contra o paciente
está em aberto até o presente momento
,
porque ele está fugido
,
fato, esse, que
prejudica o desenrolar das
investigações
e justifica a prisão cautelar.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA SALVAGUARDAR A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES
– AGENTE
QUE SE MANTÉM FORAGIDO – PREDICADOS
PESSOAIS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental.

“Noticiado que o mandado de prisão
encontra-se
em aberto até a presente data, estando o Paciente na condição de foragido da justiça sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos, "ante a necessidade da identificação e oitiva de testemunhas, diligência que notoriamente corre o risco de ser inviabilizada com a permanência do suspeito em liberdade" (fl. 112), reforça-se a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da
investigação” (
STJ, HC 574.782/SP).

Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para
desconstituir a
ordem de prisão.

(N.U 1010986-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 28/07/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PACIENTE FORAGIDO – REQUISITOS DA LEI 7.960/89 ATENDIDOS – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 – Presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, sendo, no caso dos autos, a mesma imprescindível para as investigações policiais, a manutenção do decreto prisional é medida que se impõe, principalmente diante do fato de estar o Paciente foragido desde quando decretada a prisão temporária
;

2 – Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a prisão, especialmente quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos;

(N.U 1014684-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019,
Publicado
no DJE 30/10/
2019)
Destacamos

Por conseguinte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, deve ser ressaltado que o decreto temporário expedido em desfavor do paciente deve ser mantido, em decorrência dos indícios de autoria e dos fundamentos
apontados
pela autoridade apontada como coatora, segundo a qual a prisão do
favorecido é
imprescindível para a conclusão
dos trabalhos
investiga
tivos;
impondo-se asseverar,
também, que
a aludida decisão está motivada tal como determina o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais

como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita; bem assim que medidas diversas à prisão poderiam ter sido aplicadas em seu favor,
é mister

reconhecer que tais atributos
não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como pode ser visto no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado desta forma:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Christian Rocha Oliveira
Barcanias
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022